Tribunal: TJPA
Processo: 0814470-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814470-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: TEREZA NASCIMENTO BARROS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que manteve, em sede de agravo de instrumento, determinação do juízo de primeira instância para devolução de veículo apreendido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, após a purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a multa diária aplicada (astreintes) apresenta caráter excessivo ou desproporcional e
(ii) Avaliar se o prazo de cinco dias para devolução do bem apreendido é exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC destina-se a compelir a parte ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, sem que sua fixação dependa de previsão expressa no Decreto-Lei nº 911/69.

4. O valor de R$ 500,00 por dia e o limite imposto mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a capacidade financeira do agravante e a jurisprudência consolidada para casos semelhantes.

5. A revisão de valores fixados a título de astreintes somente ocorre em situações de exorbitância ou irrisória, inexistentes no caso concreto.

6. O prazo de cinco dias para cumprimento da decisão judicial é adequado, equivalendo ao período previsto para a consolidação da propriedade no caso de inadimplência.

7. A Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal para execução de multa cominatória, foi superada em face do entendimento consolidado no CPC/2015 e jurisprudência correlata, validando a intimação por meio do advogado constituído nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de multa cominatória (astreintes) é válida para assegurar a efetividade da decisão judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.; 2. O prazo de cinco dias para devolução do bem apreendido, após purgação da mora, é razoável e adequado; 3. A intimação para cumprimento de obrigação pode ser feita na pessoa do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor, superando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536, e 537; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1676418/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.06.2020; TJPA, AI nº 0808999-73.2022, j. 07.11.2022; TJMT, AI nº 1025599-38.2023, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814470-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO: TEREZA NASCIMENTO BARROS SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da decisão monocrática de id. 22125951 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de TEREZA NASCIMENTO BARROS SOUSA.

Recurso de Agravo de Instrumento julgado ao id. 22125951 pelo que transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CARÁTER INIBITÓRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em Exame:

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo (nº 0817521-68.2023.8.14.0028), determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, após a purgação da mora.

II. Questão em Discussão:

Legalidade da imposição de multa diária (astreintes) pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de devolver o bem apreendido em uma ação de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir:

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui caráter inibitório, destinando-se a compelir a parte ao cumprimento da obrigação assinalada, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. A imposição das astreintes é válida e necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial e encontra respaldo no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, bem como na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1862279/SP). Inexistência de previsão expressa no Decreto-Lei 911/69 que impeça a fixação de multa.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que fixou astreintes como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial de devolução do bem.

Legislação e Jurisprudência Relevante:

Código de Processo Civil, art. 537.

STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020.

AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A ao id. 22312615. Em suas razões recursais sustenta
(i)
que a decisão monocrática foi feita com base em premissa equivocada, qual seja, a superação da Súmula nº 410 do STJ e
(ii)
o prazo exíguo de 5 dias para a restituição do bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 , o que considera excessiva. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou não do interlocutório guerreado que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão de origem, determinou a devolução do veículo apreendido à parte requerida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Insurge-se o Agravante em face da suposta exiguidade do prazo de cumprimento e do pretenso excesso da multa diária.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os arts. 497 e 536 do CPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o art. 537, do CPC estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

Com efeito, sabe-se que a modificação do valor da multa deve ocorrer quando o montante fixado estiver em confronto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, caso se constate que tal valor é exorbitante, considerando-se a capacidade financeira do obrigado, bem como a possibilidade de resultar em enriquecimento sem causa do credor.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

No caso em tela, a decisão do juízo
a quo
que estabeleceu a multa diária no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade financeira da parte Agravante, estando dentro dos parâmetros fixados por este E. TJE/PA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808999-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809063-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL– DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – ATREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou à parte autora que restitua o bem descrito na inicial ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pagamento da integralidade do débito cobrado na exordial. Dever de restituir o bem livre de ônus.

3. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial de devolução do bem. Não comprovação de venda do bem.

4. Astreintes fixadas em conformidade com os parâmetros legais. Minoração. Impossibilidade.

5. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. À Unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809063-83.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2022 )

Além disso, eventuais exorbitâncias ou irrisórias quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado, na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

De igual forma, verifico não ser exíguo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da liminar, que envolve a restituição do veículo apreendido à Requerida, tal como fixado pelo juízo a quo, consistindo, pois, em período razoável.

Com relação à aplicação da Súmula 410 do STJ, esta se encontra superada, consoante jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFERNTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Revogação da liminar diante da purga da mora. Determinação para o autor devolver o veículo apreendido, sob pena de incidência de multa diária. Ciência inequívoca do autor em relação à obrigação imposta. Desnecessidade de intimação pessoal. Afronta à Súmula 410 do STJ não constatada. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2050440-63.2023.8.26.0000 Limeira, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 23/03/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2023)

Recurso de Agravo de Instrumento 1025599-38.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante: Banco Pan S.A.

Agravado: Robson Soares do Nascimento.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 513, § 2º, I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.

Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em análise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10255993820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08032588120248140000 19454913, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Astreinte. Intimação pessoal. Desnecessidade. 1. É desnecessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, com a superação da Súmula 410 do STJ, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Precedente do STJ. 2. O comparecimento espontâneo aos autos supre a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a cominação de astreintes. Precedente do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40014138920238040000 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025